Tribunal: TJSP
Processo: 0012159-61.2014.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Prequestionamento. Impossibilidade. Prequestionamento de temas legais já contidos de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0012159-61.2014.8.26.0526/50000, da Comarca de Salto, em que é embargante
ANTONIO CARLOS CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012159-61.2014.8.26.0526/50000 -Voto no 30765
2
Embargos de Declaração no 0012159-61.2014.8.26.0526/50000
Embargante/Apelante:
ANTONIO CARLOS CORREA
Embargada/Apelada:
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
Comarca de Salto 3a Vara Cível
Voto no 30765
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inconformismo com a
decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de
embargos de declaração. Prequestionamento. Impossibilidade.
Prequestionamento de temas legais já contidos de forma implícita
no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (e-fls. 251/254), no julgamento do recurso de apelação interposto
nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT”
ajuizada por ANTONIO CARLOS CORREA em face de SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, julgada improcedente pela r.
sentença “a quo”, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas
processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Inconformado, o Autor opôs o presente
recurso de embargos de declaração (e-fls. 257/259), para fins de pré-
questionamento alegando que o v. Acórdão foi omisso em relação ao conteúdo
normativo dos dispositivos legais e constitucionais, aos artigos 437, §1, do Código
de Processo Civil, e ao artigo 5o, LV da Constituição.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal com a finalidade de prequestionamento.
Os embargos de declaração constituem um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012159-61.2014.8.26.0526/50000 -Voto no 30765
3
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação do v. acórdão, demonstrando à
clara e precisa apreciação da questão:
“Pretende o Autor em sede recursal a anulação
da decisão, sob a alegação de cerceamento de defesa. Sustentou, em síntese, que a
perícia deveria ter sido realizada por perito especializado na área de
ortopedia/traumatologia, o que não ocorreu, acarretando o cerceamento de defesa.
Requereu, assim, o provimento do recurso, para a realização de nova perícia por
profissional especializado.
Assim, a questão do recurso resume-se: na
ocorrência ou não de cerceamento de defesa na hipótese dos autos.
Passa-se,
inicialmente,
a
apreciação
da
preliminar de não conhecimento suscitada pela Ré em contrarrazões, que não comporta
acolhimento.
E isso porque o Apelante/Autor apontou em seu
recurso, suficientemente, os motivos pelos quais requereu o reexame da decisão “a quo”,
permitindo, inclusive, a formação do contraditório.
Desse modo, não há que se falar em ofensa ao
princípio da dialeticidade ou ausência de impugnação específica, devendo o presente
recurso ser conhecido.
O recurso, todavia, não comporta provimento,
inexistindo cerceamento de defesa.
E isso porque desnecessária a complementação
do laudo pericial produzido nos autos às fls. 205/210, como acertadamente concluiu o
magistrado “a quo”, tendo em vista que a Perita Judicial concluiu de forma categórica que
o Autor sofreu fratura de dois arcos costais em hemitórax direito, mas sem danos
anatômicos ou funcionais para fins de enquadramento na tabela do DPVAT.
Tal conclusão pericial corrobora o laudo do
Instituto Médico Legal elaborado à época que já concluía pela ausência de debilidade
permanente de membro, sentido ou função (fl. 43), assim como o indeferimento
administrativo por ausência de invalidez permanente (fl. 51).
Também não há necessidade de realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012159-61.2014.8.26.0526/50000 -Voto no 30765
4
nova perícia com médico especializado em ortopedia, pois a perícia foi realizada por
médica especialista em medicina legal e perícias médicas (fl. 205), com perfeitas
condições, portanto, de realização da prova. De todo modo, não há nos autos alegações
de vícios que pudessem macular o trabalho técnico da “expert”.
Saliente-se, ainda, que a Lei 6.194/74 não
condiciona a concessão da indenização à existência de incapacidade laboral, sendo
suficiente a perda ou redução, em caráter definitivo, das funções de um membro ou
órgão, em decorrência de acidente provocado por veículo automotor.
Por essas razões, a decisão não exige reforma e
o recurso não comporta provimento.
Considerando o disposto no §11o do art. 85 do
CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para a
quantia de 12% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional em grau
recursal, observada a gratuidade da justiça concedida ao Autor.
Ante
o
exposto,
REJEITO
a
preliminar,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor,
ficando mantida a r. sentença hostilizada, com a observação de que os honorários
advocatícios sucumbenciais ficam majorados para a quantia de 12% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observado o art. 98, § 3o do CPC em
razão da gratuidade da justiça concedida ao Autor.”
Na hipótese dos autos, o Embargante opôs
os presentes embargos para fins de prequestionamento, alegando que o v.
Acórdão foi omissão ao que tange o cumprimento dos dispositivos legais e
constitucionais, especificamente do artigo 5o,LV da Carta Magna e do artigo 437,
§1o, do CPC/15. Porém, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos
legais e constitucionais supracitados, não há nada a que se reprotar em relação à
violação do direito dado pelos artigos supracitados.
Desse modo, considerando que o acórdão
embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão do caso em
exame, não há o que se falar em vício na r. decisão deliberada. O mero
inconformismo da parte, todavia, não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
E, no que tange ao prequestionamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012159-61.2014.8.26.0526/50000 -Voto no 30765
5
dispositivos legais, finalidade igualmente pretendida pela Embargante com a
oposição dos presentes embargos, vale esclarecer que não é necessária a
referência expressa a dispositivo constitucional e/ou legal e/ou jurisprudencial e,
sim, que a matéria efetivamente devolvida ao exame do Tribunal seja discutida,
apreciada e devidamente fundamentada pela decisão colegiada, como ocorreu no
caso em questão.
Portanto,
vislumbra-se
apenas
inconformismo do Embargante com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad
quem”, o que, contudo, não representa hipótese de cabimento de embargos de
declaração, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter
infringente, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora